Tribunal: TJBA
Processo: 8006993-22.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006993-22.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES APELADO: SARA JANE ROCHA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA SEM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA. INTERROMPIMENTO DE TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do tratamento oncológico de beneficiária, após o descredenciamento da clínica onde vinha sendo atendida, sem a devida substituição imediata por outra unidade equivalente e sem prévia comunicação. A parte autora pleiteou o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a reparação dos danos morais suportados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento de unidade de saúde, sem substituição imediata e sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se há responsabilidade por danos morais em decorrência da descontinuidade do tratamento médico oncológico. III. RAZÕES DE DECIDIR O descredenciamento de clínica vinculada ao plano de saúde, sem substituição por outra equivalente e sem a comunicação prévia ao consumidor no prazo legal de 30 dias, configura violação ao art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98, implicando falha na prestação do serviço. A interrupção de tratamento médico, especialmente oncológico, em razão do descredenciamento, atinge diretamente o direito à saúde e à continuidade terapêutica, expondo o consumidor a riscos indevidos, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da operadora de plano de saúde, nesses casos, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. O dano moral decorrente da interrupção de tratamento médico essencial é presumido (in re ipsa), por violar direitos da personalidade e gerar angústia e insegurança incompatíveis com a dignidade do paciente. A sentença que reconhece a falha na prestação do serviço e fixa indenização por danos morais se mostra adequada e deve ser mantida, diante da comprovação dos fatos e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O descredenciamento de unidade de saúde sem substituição imediata por estabelecimento equivalente e sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados pela interrupção de tratamento médico essencial. O dano moral é presumido quando há descontinuidade injustificada de tratamento médico, sendo desnecessária a prova do abalo psíquico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, §1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8006993-22.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e Apelada SARA JANE ROCHA DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.